Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704591-55.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700810-05.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: RENATA MOTTA URQUIZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DESPACHO Em análise à petição do agravo de instrumento interposto, nota-se que há informação sobre pedido de antecipação da tutela recursal na primeira página da referida peça. Entretanto, não há tópico algum sobre este assunto na fundamentação da peça, tampouco pedido neste sentido. Intime-se a agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se há pedido de antecipação da tutela recursal no bojo do presente agravo, bem como para complementar as razões recursais, caso considere necessário, sob pena de recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora